Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No particular, verifica-se que o autor sofreu acidente de trabalho no ano de 2007, quando exercia a função de serígrafo, do qual decorreu lesão traumática que resultou na amputação de parte da falange de um dos dedos da mão esquerda, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT acostada ao feito.
3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert identificou que "Não há incapacidade para suas atividades laborais habituais. Não há sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”.
4. Inexiste enquadramento à previsão legal para concessão de auxílio-acidente, porquanto ausente qualquer comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, do trabalhador segurado.
5. Recurso conhecido e desprovido.